Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO. DEFESA. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INDEXADORES. ESPECÍFICOS. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). CÁLCULOS.

1. A prova pericial é desnecessária nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) quando estiver caracterizado que a controvérsia resume-se à adoção da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), ou outra escolhida unilateralmente pelo beneficiário do programa, em detrimento dos indexadores específicos definidos pela legislação que rege o referido programa

2. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.

3. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, substituiu a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas dos participantes do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) a partir de 1o de dezembro de 1994.

4. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

5. Apelação desprovida.